Tribunal: TJES
Processo: 5005236-35.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVEMIR FRAGA DA CRUZ
RECORRIDO: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA A QUE O CONSUMIDOR ADERIU. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em que requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A hipótese é de ação de indenização por danos morais em que o requerente alega que, após aderir a proposta de locação de automóvel, a requerida modificou as condições unilateralmente, resultando no cancelamento da reserva. Aduz, ainda, que a situação não foi solucionada mesmo com o acionamento do PROCON. Requer indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado, a fim de obter a majoração da condenação em danos morais. Em contrarrazões a requerida, ora recorrida, pugnou pela improcedência do pedido.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme narrado, o único pedido recursal é o de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. Contudo, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00) é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como encontra respaldo nos valores normalmente arbitrados por esta Turma Recursal, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)